Tribunal: TJDFT
Processo: 0722823-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722823-25.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM MARIA MOREIRA QUEIROZ, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, CARMEM MARIA MOREIRA QUEIROZ D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, Banco do Brasil S.A. e Carmem Maria Moreira Queiroz, contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ids 16437090, 16437100 e 16437106). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, Carmem Maria Moreira Queiroz, nos seguintes termos (id 16437078): JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em desfavor da PREVI tão somente para determinar que promova a REVISÃO do benefício principal concedido à parte autora para incluir na apuração do salário de participação as horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista no 0001200-71.2010.5.10.0007, e considerando os complementos de aposentadoria que recebem os associados da PREVI inativos, tal como disciplina o art. 69, do regulamento, e a PAGAR à parte autora as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial. Estabeleço que a revisão do benefício da parte autora deve observar o regulamento do plano e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; e determino que a revisão do benefício de complementação de aposentadoria, para refletir as horas extras deferidas ao autor na Justiça do Trabalho, fique condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, observadas as seguintes disposições: 1) Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do plano de benefícios (PREVI) e em respeito à fonte de custeio, devem ser pagas as cotas do patrocinador (Banco do Brasil S.A. – 50%) e da parte autora/participante (50%) relativas à prévia recomposição da reserva matemática, com valor a ser apurado em liquidação de sentença, em virtude das horas extras, de natureza salarial, reconhecidas pela Justiça do Trabalho em favor da parte requerente, descontando-se as quantias efetivamente vertidas na Reclamação Trabalhista à PREVI; 2) Em sede de liquidação/cumprimento de sentença, o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante (50%) será compensado, até o limite possível, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria determinado no presente processo, tudo com observância do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no RESP no 1.557.698-RS e já levando em conta o decidido quanto ao Tema 955, em sede de Recursos Repetitivos; 3) O BANCO DO BRASIL S.A. pagará 50% do valor necessário para a recomposição das reservas matemáticas apuradas na liquidação de sentença do presente processo, devendo essa importância ser depositada em Juízo, em favor da PREVI; 4) A revisão da complementação de aposentadoria do autor/participante observará a base de cálculo do benefício adquirido, a efetiva reconstituição da reserva matemática, as teses repetitivas do Tema no 955 (REsp no 1.312.736/RS), o decidido nos Embargos de Divergência em RESP no 1.557.698-RS, inclusive em embargos de declaração, bem como o regulamento do plano de benefícios e o teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28 e especificado no § 3o; 5). Tratando-se de prestações sucessivas, incluem-se na condenação as prestações vencidas no curso do presente processo, nos termos do disposto no artigo 323, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (parte autora e Previ) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido relacionado ao BANCO DO BRASIL S.A., condenando-o a arcar com 50% dos valores necessários à recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar da parte autora, as quais incidem, inclusive, sobre complementos de aposentadoria que recebem os associados da PREVI inativos, tal como disciplina o art. 69 do Regulamento. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes (parte autora e Banco do Brasil) pro rata ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho de id 16666415 intimou as partes a se manifestarem acerca da decisão que determinou a suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos que versem sobre a matéria dos Recursos Especiais n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS - Tema 1.021. A apelante Carmem Maria Moreira Queiroz se manifestou pela não suspensão do processo, sob o argumento de que o Tema 1.021 do Superior Tribunal de Justiça não diz respeito à matéria discutida nestes autos (id 16840848). No mesmo sentido se manifestou a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, afirmando que a controvérsia estabelecida no Tema 1.021 circunscreve-se a inclusão de verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente distintas das horas-extras no cálculo de benefício de previdência complementar, como extensão da tese firmada no Tema 955 e, dessa, forma, o presente feito não se adequa ao Tema 1.021, não devendo ser sobrestado (id 17068918). O Banco do Brasil S.A. afirma que, conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha recentemente, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 955), se manifestados sobre a possibilidade de inclusão das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho no cômputo da complementação de aposentadoria de ex-empregado do Banco do Brasil S.A., o Tema 1.021 é mais abrangente, já que busca fixar tese sobre todas as verbas remuneratórias e não somente sobre as horas extras, sendo devido o sobrestamento do feito até o julgamento dos recursos especiais repetitivos representativos do Tema 1.021 no Superior Tribunal de Justiça (id 16850543). É o relatório. O presente feito foi suspenso (ID n. 16437056) em cumprimento a decisão proferida no recurso especial repetitivo n. 1.312.736/RS (Tema 955) para se uniformizar o entendimento a respeito da seguinte questão: “Inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista” O Superior Tribunal de Justiça constatando a necessidade de integrar a tese fixada no Tema 955 decidiu por afetar novos recursos especiais para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos. Confira-se trecho do julgado na proposta de afetação no recurso especial n. 1.778.983: “Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma.” Confira-se a ementa do julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do Código de Processo Civil). Constata-se assim, que os recursos especiais repetitivos n. 1.778.983 e n. 1.740.397 (Tema 1.021) buscam integrar a tese firmada no Tema 955, para esclarecer a sua aplicação pelos tribunais locais, buscando-se fixar tese mais abrangente. Tem-se, assim, que a questão em debate se insere na matéria em discussão nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) As partes ficam desde já intimadas a promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator